Tribunal: TJSP
Processo: 2196374-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO NA ORIGEM. Os patronos da autora, após determinação para regularização do polo ativo em virtude de seu óbito (fl. 81 da origem), peticionaram naqueles autos requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito (fl. 84 da ação originária), em razão da superveniente falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Sendo assim, resta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO NA ORIGEM. Os patronos da autora, após determinação para regularização do polo ativo em virtude de seu óbito (fl. 81 da origem), peticionaram naqueles autos requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito (fl. 84 da ação originária), em razão da superveniente falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Sendo assim, resta prejudicado o julgamento do presente recurso, pela constatada ausência de poderes dos patronos para o fiel prosseguimento do feito.

RECURSO PREJUDICADO.